Tribunal: STF
Processo: HC 120062
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-14
Data de publicação: 2017-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO E ACOLHIMENTO DO PEDIDO. A adequação do habeas corpus pressupõe seja articulado ato de ilegalidade a alcançar a liberdade de ir e vir do cidadão. Para assentar-se procedente o pedido, é necessária a constatação de vício considerado o ato praticado.